Tribunal: TJDFT
Processo: 0717454-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RE 1.045.273 (TEMA 529, STF). COMPROVAÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL ANTES DO PERÍODO INDICADO COMO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL. ART. 1.723, § 1o, DO CC. IMPEDIMENTO LEGAL NÃO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA PROSSEGUIR O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de reconhecimento de união estável post mortem, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse recursal, conforme art. 485, VI, do CPC. No referido pronunciamento judicial, a Juíza entendeu que há impedimento legal para eventual reconhecimento da união estável.
2. No julgamento do RE 1.045.273 (Tema 529), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, parágrafo 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro” (STF. Plenário. RE 1045273, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/12/2020, DJe-066 divulgado em 8/4/2021 e publicado em 9/4/2021).
3. De acordo com os documentos disponíveis nos autos, constata-se que a autora/recorrente estava separada judicialmente à época em que alega ter convivido em união estável com o companheiro falecido. Aplica-se, portanto, a exceção prevista no art. 1.723, § 1o, do CC, que afasta o óbice para reconhecimento de união estável “no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente”.
4. Constatado que não foram apreciados os documentos juntados pela parte autora/apelante a respeito da declaração de separação judicial e que não foi observada a exceção prevista no art. 1.723, § 1o, do CC (expressamente mencionado na tese jurídica fixada pelo STF no RE 1.045.273), a sentença terminativa deve ser cassada.
5. É incabível aplicar o art. 1.013, § 3o, do CPC quando o processo não se encontra em condições de imediato julgamento. Os autos devem retornar à instância originária para oportunizar apresentação de contestação pelas requeridas e para análise da necessidade de produção de outras provas para deslinde da controvérsia.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.